Tribunal: TJDFT
Processo: 0738313-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INTEGRATIVO-RETIFICADORA DO RECURSO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concluiu pela obrigação de os embargantes devolverem ao embargado a quantia de R$ 100.000,00, não utilizada para sua admissão em sociedade empresarial. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto à apuração de valores gastos com a sociedade e à admissão do embargado na empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à análise do ingresso do embargado na sociedade e à apuração dos valores gastos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada as questões levantadas pelos embargantes, incluindo a ausência de alteração contratual para inclusão do embargado na sociedade , e que os valores pagos aos embargantes não serão computados para sua admissão na sociedade, afastando qualquer omissão ou contradição no julgado.
5. Não há vícios no acórdão que justifiquem a interposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
2. Não há omissão no acórdão que se pronuncia de forma fundamentada sobre todas as questões levantadas pelas partes, afastando a aplicação do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I a III, e 489, § 1o, inciso IV; CPC, art. 373, inciso II.